Tribunal: TJPA
Processo: 0021826-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021826-52.2018.8.14.0401

APELANTE: WALLESON HENRIQUE LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0021826-52.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: WALLESON HENRIQUE LIMA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO. DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL EM RAZÃO da APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DA BAGATELA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0021826-52.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: WALLESON HENRIQUE LIMA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALLESON HENRIQUE LIMA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4°, II, do CP c/c art. 244-B, do ECA.

Narra a inicial acusatória, em síntese (Id. 12025803) que no dia 26/09/2018, por volta de 04h00min, o Apelante acompanhado do adolescente L. K. N. T., entraram por um telhado e furtaram objetos e diversos alimentos de um estabelecimento comercial.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12025882).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando por sua absolvição em razão do princípio da insignificância (Id. 12025913).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 12025918).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do Recurso (Id. 14237337).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente

arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da ausência de tipicidade material em razão do princípio da insignificância.

Neste ponto, busca absolvição pela incidência do princípio da insignificância, tendo em vista a inexistência de prejuízo patrimonial e a mínima lesividade da conduta, pugnando, dessa forma, pela sua absolvição.

Razão não lhe assiste. Explico.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da

intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

A Suprema Corte orienta que:

"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Neste contexto, verifica-se que a caracterização do delito como bagatela é incompatível com a sua forma qualificada, sendo este exatamente o caso dos autos.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relator

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

Belém, 13/12/2023